Tribunal: TJDFT
Processo: 0722207-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA ANTES DA POSSE. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de ato administrativo, em razão da exigência editalícia de apresentação de diploma de nível superior em momento anterior à posse, no cargo do Analista. 1.1. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de previsão legal acerca da possibilidade de se exigir a comprovação de escolaridade antes da posse como requisito para acesso a empregos públicos fornecidos pela entidade apelante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a entidade apelante integra o Sistema “S” (Serviços Sociais Autônomos), para fins de não se submeter à exigência de concurso público para contratação de pessoal; (ii) analisar a legalidade de previsão editalícia, relativamente à comprovação, antes da posse, do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, de caráter eliminatório.
III. Razões de decidir
3. A entidade apelante não se equipara àquelas criadas após a Constituição de 1988, cujas características mais complexas, embora não integrante da administração pública indireta, encerram atividade privada de interesse público.
4. Os dispositivos do edital promovido pelas apelantes, que tratam da exigência de comprovação, antes da posse, do diploma, devidamente registrado, violam entendimento pacificado no ordenamento jurídico e devem ser anulados a fim de que o apelado permaneça nas demais etapas do certame, exigindo-se a apresentação do diploma tão-somente no momento de sua posse, em caso de aprovação.
5. Não há falar em interferência do Poder Judiciário em atos particulares da administração pública, visto que não se está revisando a discricionariedade dos atos praticados pelas apelantes, cabendo, sim, impugnar atos ilegais praticados em processos seletivos, que não coadunam com a legislação aplicável e, principalmente, com os princípios atinentes à administração pública.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do primeiro apelante conhecido, em parte, e, na parte conhecida, não provido. Recurso da segunda apelante conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A entidade apelante, criada após a CF/88, embora não integrante da administração pública indireta, não se insere no rol dos serviços autônomos do Sistema “S”, haja vista possuir características mais complexas que encerram atividade privada de interesse público.” “2. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” “3. ‘O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público’. Restando sumulada a questão, os argumentos recursais não merecem acolhimento, uma vez que a sentença recorrida, corretamente, baseou-se em enunciado de súmula.”

________________
Dispositivos relevantes citados: CF ; STF, Tema no 569; STJ, Súmula no 266; CPC, arts. 85 e 1.012, caput e § 3o; Lei no 10.668/2003, art.9o, V,
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1437846, 07425566920218070001, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, PJe: 25/7/2022; Acórdão 1153349, 0701585-16.2018.8.07.9000, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, PJe: 26/02/2019; Acórdão 1769068, 07044207820238070018, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, DJE: 20/10/2023.